Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-95.1985.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0000215-95.1985.8.11.0041
APELANTES/APELADOS: VICENTE PEREIRA DA SILVA
ADELINA GALANTE DA SILVA
HERALDO ALMEIDA ARAÚJO
HIMEL ELETROTECNICA LTDA. ME
HERALDO ALMEIDA ARAÚJO
JOSÉ FERREIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por VICENTE PEREIRA DA SILVA e ADELINA GALANTE DA SILVA, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico que movem em face de HERALDO ALMEIDA ARAÚJO, HIMEL ELETROTECNICA LTDA. ME e HERALDO ALMEIDA ARAÚJO e JOSÉ FERREIRA DA SILVA, pelos quais objetivam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, declarou “nulo o negócio jurídico realizado entre as partes (Contrato de Permuta e Escritura Pública de Compra e Venda), com o retorno das partes ao status quo ante, bem como julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção.
Pois bem.
De início, cumpre destacar que os apelos foram equivocadamente incluídos em pauta, isso porque, de fato, há pendências a serem resolvidas antes do julgamento, o que passo a fazer conforme itens a seguir.
I – Prevenção do juízo
Inicialmente, por se tratar de questão prejudicial ao andamento e a análise das questões trazidas a debate tanto nos recursos principais quanto nos embargos de declaração opostos, passo a enfrentar a questão relativa à alegada prevenção.
Consoante de infere do petitório aportado ao Id 58138973, os apelantes HIMEL HERALDO ALMEIDA ARAÚJO, E HIMEL ELETROTECNICA e HERALDO ALMEIDA ARAÚJO pontuam que outros recursos de apelação, de no. 22.228/99 (protocolo 4362/1999) e de no. 119979/2013, envolvendo as mesmas partes, tramitaram perante a 1a Câmara Cível, atual Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, as alegações dos postulantes:
“Conforme se observa a presente ação tramita desde 1985. Nesse intervalo já houve uma sentença que posteriormente foi anulada por meio de Ação de Nulidade ‘Querella Nulitattis Insanabilis’ – autos 45448-02.2014.8.11.0041 – cód. 923390 (9a vara cível da Comarca de Cuiabá). Porém, antes da anulação esse feito chegou até esse E. TJMT, por meio do Recurso de Apelação no 22.228/99 (protocolo 4362/1999), que tramitou perante a 1a Câmara Cível (id Num. 28689721 - Pág. 8)
Além disso, a Ação de Reintegração de Posse, proposta por Vicente Pereira da Silva, em face de HIMEL ELETROTÉCNICA LTDA E OUTROS, autos 16304-27.2007.811.0041 (7a vara cível da Comarca de Cuiabá), correlata a estes autos, também ascendeu a esse E. TJMT, por meio do Recurso de Apelação no 119979/2013, que também tramitou perante a 1a Câmara Cível.” (sic, Id 58138973).
Friso, porém, que não é o caso de prevenção.
Primeiro, no tocante ao recurso primário interposto nesta demanda (Apelação Cível no. 22.228/99 – protocolo 4362/1999), a irresignação foi fulminada pelo julgamento de procedência da Ação de Nulidade “Querella Nulitattis Insanabilis” (autos 45448-02.2014.8.11.0041 – cód. 923390), cujos efeitos afetam a existência da sentença reconhecidamente viciada. Assim, se há não sentença, não persiste a apelação dela interposta.
Segundo, é possível constatar que a Apelação Cível no. 119979/2013, interposta nos autos de Reintegração de Posse em que figuraram as mesmas partes, apesar de ter sido inicialmente julgada no mérito, resultou por não ser conhecida, conforme decisão proferida pelo i. Relator Des. João Ferreira Filho nos Embargos de Declaração no. 0102437-54.2014.8.11.0000 (Código no. 102437/2014) e nos Embargos de Declaração no. 24746/2019, incorrendo, assim, na regra prevista no artigo 80, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal.
Por fim, mas não menos importante, não havendo previsão regimental de prevenção da Câmara, impõe-se a distribuição por sorteio, principalmente quando o relator originário passou a integrar Câmara Criminal (Des. Orlando de Almeida Perri – então relator do RAC no. 22.228/99).
A propósito:
“[...] 1. INEXISTE, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, PREVENÇÃO DE CÂMARA OU ÓRGÃO FRACIONÁRIO, mas sim de Relator, que ao se debruçar sobre o exame meritório de qualquer mandado de segurança, habeas corpus, medidas cautelares ou recursos cível ou criminal, vincula-se, por prevenção, aos recursos e incidentes subsequentes e decorrentes da mesma lide processual. Inteligência do artigo 80, §§1o, 1o-A e 1o-B do RITJMT.
2. Havendo, pois, transferência do Desembargador Relator para outro órgão fracionário de mesma competência material, a prevenção o acompanha, persistindo sua vinculação em relação aos recursos e incidentes posteriores, desde que decorrentes da mesma relação processual objeto de remédio constitucional, ação cautelar ou recurso que haja apreciado no órgão anterior.
3. Sob outra ótica, de modo algum tal regra alcança os casos em que o Membro prevento afasta-se em definitivo do órgão, tornando-se impedido por força de eleição a cargo diretivo do Poder (Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor), de receber distribuição ou funcionar como Revisor (RITJMT - art. 55, parágrafo único).
4. A interpretação sistemática o §2o do art. 80 do RITJMT, evidencia que a prevenção do Desembargador Relator persiste enquanto estiver atuando em qualquer dos órgãos de mesma competência material, ficando o seu substituto temporário igualmente responsável pelos casos em que o substituído se encontrava prevento. TODAVIA, TRANSFERIDO PARA ÓRGÃO DE COMPETÊNCIA MATERIAL DIVERSA OU DELE SE AFASTANDO DE FORMA NÃO TEMPORÁRIA, CESSA-SE A PREVENÇÃO, IMPONDO-SE, A PARTIR DE ENTÃO, A DISTRIBUIÇÃO NORMAL DOS PROCESSOS, sob pena de flagrante e inadmissível violação à regra constitucional do juiz natural.
5. Preliminar acolhida. Processo remetido à redistribuição, mediante sorteio, a uma das c. Câmaras Criminais deste provecto Tribunal.” (Ap 57779/2009, Des. Teomar de Oliveira Correia, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2010, DJE 20/09/2010)
Rejeito, portanto, a hipótese de prevenção.
II – Embargos de declaração
Os embargos de declaração opostos nos Ids. 101120970 e 102850460 não devem ser conhecidos.
Isso porque de decisão não se trata o provimento judicial constante do Id 100407999, que simplesmente ordenou a abertura de vista dos autos para eventual manifestação do Ministério Público.
Veja-se, nesse ponto, que a redação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil é clara ao estabelecer que cabem embargos de declaração contra decisão judicial, e não em face de mero despacho, sem nenhum conteúdo decisório.
Neste sentido, transcrevo precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC. 2. É incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e, de plano, negar-lhe provimento.” (STJ – EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019) (sem destaques no original)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O PREPARO NOS TERMOS DO ART. 1.007, §§ 2o. E 4o. DO CÓDIGO FUX. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPULSO OFICIAL. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO CONHECIDO. 1. O ato judicial que determina a intimação da parte recorrente para regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, §§ 2o. e 4o. do Código Fux, tem natureza jurídica de despacho de mero impulso oficial, e não de decisão, não sendo assim recorrível, a teor do que dispõe o art. 1.001 do mesmo diploma processual, segundo o qual dos despachos não cabe recurso. 2. Agravo Interno da Empresa não conhecido.” (STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 1402157/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019) (sem destaques no original)
Assim, sendo os presentes embargos de declaração incabíveis na espécie, por estar atacando um ato judicial sem cunho decisório, não devem ser conhecidos.
Por isso, ancorada em precedentes do c. STJ, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque incabíveis na espécie, à luz do art. 1.001 do CPC.
III – Efeito suspensivo à apelação
Os apelantes HERALDO ALMEIDA ARAÚJO, HIMEL ELETROTECNICA LTDA. ME e HERALDO ALMEIDA ARAÚJO, no bojo do recurso anexado ao Id 51420291, formulam pedido visando a concessão de efeito suspensivo à apelação, na forma prevista no artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
Eis a redação do dispositivo:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
Sobre o preenchimento dos pressupostos à concessão do efeito suspensivo, suscitam os apelantes:
“Isto posto, considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, somada à existência de risco de dano grave, face aos efeitos nefastos que provocará na vida de 8 pais de famílias envolvendo cerca de 60 pessoas, razão pela qual requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 do NCPC, suspendendo-se a eficácia da execução de origem, até o julgamento final do presente recurso.”
O pedido, no entanto, não comporta deferimento.
E a razão é simples, pois o caso dos autos (cuja sentença declarou a nulidade de negócio jurídico e retorno das partes ao status quo) não trata de nenhuma das hipóteses previstas no § 1o do artigo 1.012 do CPC.
Isso quer dizer, portanto, que à hipótese trazida à análise incide a regra geral contida no caput do referido dispositivo legal, isto é, de que a apelação terá efeito suspensivo.
O efeito suspensivo do recurso, portanto, ocorre ope legis, restando inócua a pretensão externada pelos apelantes nesse sentido.
Indefiro, pois, o pedido.
IV – Contrarrazões aos apelos
De fato, angariando melhor os autos, verifica-se que os autores da demanda, VICENTE PEREIRA DA SILVA e ADELINA GALANTE DA SILVA, não foram intimados a contra-arrazoarem os apelos interpostos por HERALDO ALMEIDA ARAÚJO, HIMEL ELETROTECNICA LTDA. ME e HERALDO ALMEIDA ARAÚJO e JOSÉ FERREIRA DA SILVA, assim como não foi o demandado JOSÉ FERREIRA DA SILVA em relação ao apelo de HERALDO ALMEIDA ARAÚJO, HIMEL ELETROTECNICA LTDA. ME e HERALDO ALMEIDA ARAÚJO.
Diante disso, dado o silêncio do juízo de origem, que, de imediato, remeteu os autos a este Tribunal para julgamento dos recursos, e de modo a preservar o regular exercício do contraditório, assim como evitar eventual e futura arguição de nulidade, determino a intimação de referidos apelados, para fins do disposto no artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil.
V – Manuseio dos autos físicos
No ponto, o apelado José Ferreira da Silva pugna pelo manuseio dos autos físicos (Id 117010977), para o fim de que melhor elabore as suas contrarrazões.
O pedido, a meu ver, é evidentemente protelatório, e isso pelo fato de que quando a parte produziu as suas razões recursais os autos já haviam sido convertidos eletronicamente.
Assim, embora não se possa negar a dificuldade que ainda apresenta o manejo dos autos eletrônicos, ainda assim é possível explorar as peças que integram o processo.
Nada mais a pontuar, intimem-se as partes do teor desta decisão e promovam-se, o mais urgentemente possível, as diligências necessárias ao julgamento dos recursos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, em 11 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora